Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722982-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO BRAGA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTOS REALIZADOS E CONFIRMADOS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. INVIÁVEL. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. REDUÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu e mais três comparsas planejaram previamente o roubo à empresa, com riqueza de detalhes, e, enquanto um dos agentes aguardava no veículo para empreenderem fuga, três se aproximaram da guarita do estabelecimento sendo que dois deles simularam ser policiais em plena atividade (uniformizados) e, juntamente com um terceiro comparsa, encenaram ter detido um sujeito em flagrante (que, inclusive, estava com algemas), e, após conseguirem autorização e adentrarem ao estabelecimento, renderam o vigilante, tomaram sua arma de fogo e colete, destruíram as câmeras de vigilância, arrombaram cofres e subtraíram a quantia aproximada de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o vigia da empresa reconheceu na delegacia, tanto por fotografia como pessoalmente, o réu como sendo um dos autores do delito; reiterando a firmeza do reconhecimento, em juízo. A testemunha policial elucidou que, pela experiência profissional, policiais também identificaram o réu nas imagens recuperadas das câmeras de segurança, além de terem obtido a confirmação de seu envolvimento por informantes, e acrescentou, ainda, ser o acusado conhecido por praticar crimes com este “modus operandi”. 3. O uso de uniforme da polícia para a prática do delito, ludibriando a vítima e ameaçando a confiança da sociedade na segurança pública estatal, e o fato de o réu estar cumprindo pena em prisão domiciliar, à época do delito, demonstrando insensibilidade com seu processo de ressocialização, são cabíveis para o exame desfavorável da culpabilidade. 4. As circunstâncias do caso concreto, evidenciando planejamento minucioso e articulado do delito, além do réu ter seus antecedentes negativados por duas condenações penais anteriores e estar em prisão domiciliar ao tempo do crime, justificam a fixação da pena-base em patamar superior àquele que resultaria da aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (omissis) 3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. (omissis) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publicação. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003